Tribunal: TJDFT
Processo: 0748004-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748004-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS MARIANO LTDA - ME DESPACHO Intime-se a cooperativa agravante para que, no prazo de cinco dias, comprove o recolhimento das custas processuais, uma vez que ao autos foi carreada apenas a guia de custas (ID 21179799), sem o respectivo comprovante de pagamento, observando-se, ainda, o disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator